Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716995-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO VIANA DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcos Paulo Viana de Moura contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0725286-09.2024.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de (i) “suspensão da exigibilidade das dívidas por seis meses ou até a audiência de conciliação”, (ii) “limitação dos descontos a 30% da renda líquida do agravante” e (iii) “que os credores se abstivessem de incluir o agravante em cadastros de restrição de crédito, como SERASA”. Eis o teor da decisão ora revista: Ante decisão proferida no agravo de instrumento no 0702947-43.2025.8.07.0000 (id. 224572552), registre-se os benefícios da gratuidade de justiça. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Cuida-se de demanda por meio da qual o requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Registre-se a classe e assunto respectivos. O mínimo existencial indicado pela parte é de R$ 6.685,00. Apesar do montante ser superior ao parâmetro do Decreto no 11.150/2022 deixo de considerar tal como pressuposto de admissibilidade para o processamento do feito em atenção a reiterada jurisprudência deste TJDFT. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que, no âmbito do procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021, as tutelas de urgência devem ser deferidas com cautela e em estrita observância das particularidades do caso concreto, pois eventual deferimento pode prejudicar a celebração de acordo na forma preconizada pela lei. As tutelas de urgência implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ainda que assim não fosse, o pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, em tese, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC, mas destina-se a limitar os descontos a 30% dos vencimentos da autora. Tal pleito, portanto, não se coaduna com a natureza da demanda e contraria a julgados do STJ, no julgamento do tema repetitivo no 1085, segundo o qual: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Por conseguinte, não merece acolhida o pedido para que o réu se abstenha de promover restrições creditícias relativas aos débitos em discussão. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Designe-se data para audiência de conciliação, observadas as atribuições do NUVIMEC-SUPER. Na oportunidade, o requerente deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas, para cumprimento em até cinco anos. Ressalto que eventual plano de pagamento deverá observar as prescrições do art. 104-A, caput e §4o, do CDC, sob pena de não ser homologado. Intimem-se os requeridos, consignando-se que, na forma do art. 104-A, §2o, do CDC, "O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação [...] acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." As requeridas deverão apresentar os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento. [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a medida requerida, que envolve a suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação dos descontos, está amparada no princípio da função social do contrato e nos direitos fundamentais à dignidade humana e à saúde financeira do agravante, que é o consumidor”; (b) “a concessão do efeito suspensivo é essencial para evitar danos irreparáveis ao agravante, que se encontra em situação de superendividamento, com dívidas que consomem 390% de sua renda líquida”; (c) “quanto à probabilidade do direito, ela é clara e está respaldada pela legislação brasileira, especialmente o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, que protege os consumidores em situação de superendividamento e assegura que não sejam privados de suas condições mínimas de dignidade”; (d) “sem a suspensão das dívidas e a limitação dos descontos e ao agravante com seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes agrava ainda mais sua situação financeira e dificulta a resolução do problema, comprometendo o próprio resultado do processo”; (e) “não se trata de uma dívida contraída de forma leviana e irresponsável, mas sim de um cenário em que o agravante, já em situação financeira precária, não teve outra alternativa senão assumir compromissos que, com o tempo, se tornaram impagáveis”; (f) “não se recusa a pagar, mas busca revisar suas obrigações para não prejudicar seu mínimo existencial”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “(i) suspender a exigibilidade das dívidas por seis meses ou até a audiência de conciliação, (ii) limitar os descontos a 30% da renda líquida do agravante e (iii) abster os agravados de incluir o agravante em cadastros de restrição de crédito, como SERASA”. E, “subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se a concessão da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, com a suspensão da exigibilidade das dívidas por, no mínimo, seis meses, garantindo, assim, a preservação do mínimo existencial da autora”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei n.o 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória (audiência marcada para 1o de julho de 2025, às 11h – id 234100525). Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, limitação dos descontos, depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Assim, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator